Tribunal: TCU
Processo: 010.390/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6422/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.390/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adryelder Dantas da Silva Souto (XXX.737.764-XX); Daniella Furtado da Silva (XXX.896.043-XX); Genedylson dos Santos Silva (XXX.022.644-XX); Hestevao Lima Sousa (XXX.365.644-XX); Ilanne Grangeiro da Silva (XXX.048.588-XX); Jean Carlos Fernandes Novais Gomes (XXX.464.874-XX); Jose Francisco de Sousa (XXX.505.124-XX); Lilia Kelle Cavalcante da Silva (XXX.869.214-XX); Sebastiao Brunno Santana dos Santos (XXX.105.754-XX); Tiago Silva do Nascimento (XXX.082.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.